Tribunal: TJDFT
Processo: 0711377-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS. MEDIDAS RESTRITIVAS. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença de regulamentação de visitas proposto pela genitora que busca a imposição ao pai do cumprimento do regime de visitas definido em acordo judicial celebrado.
2. Decisões anteriores – a sentença extinguiu o processo sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de homologação de pedido de desistência da ação apresentado pela Defensoria Pública que atua sem poderes especiais e sem manifestação expressa da parte.
III – Razões de decidir
4. A Defensoria Pública do Distrito Federal representa a parte no processo judicial, independentemente da outorga de mandato ressalvado para os atos que exigem poderes especiais, art. 89, inc. XI, da LC no 80/1994.
5. A desistência da ação é ato processual que demanda a presença de poderes especiais no instrumento de procuração, art. 105 do CPC. É nula a sentença que homologa desistência da ação, apresentada por Defensor Público que não detém poderes especiais para a prática do ato, e sem anuência expressa da parte.
6. Mantidas as medidas restritivas de direitos do executado, diante da sua contumácia no cumprimento da obrigação de fazer imposta.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Legislação relevante: LC no 40/1994, art. 89, inc. XI; CPC, art. 105.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1870458, 07104506620228070018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024; TJDFT, Acórdão 1358727, 07410733820208070001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021.